Tribunal: CARF
Processo: 10925.901582/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de produção e para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados insumos, gerando créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a bens para revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇÃO É vedada a venda
com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, no caso de aquisição de suínos destinados à revenda.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO.
Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não estão sujeitos à alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na saída do fornecedor, revertem-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
ETIQUETAS. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
A operação de etiquetagem é uma das fases do processo de industrialização tal como acontece com a rotulagem e a marcação por estampagem, que são análogas, havendo, assim, na aquisição de etiquetas, direito ao crédito (entendimento expressamente consignado no Parecer Normativo Cosit no 4/2014).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, NÃO RETORNÁVEIS, ESSENCIAIS À GARANTIA DA INTEGRIDADE DO PRODUTO. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
As embalagens, ainda para transporte (desde que não retornáveis), essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo como as que acondicionam portas de madeira, algumas inclusive partes de móveis vertem sua utilidade diretamente sobre os bens em produção, os quais, sem elas, não se encontram ainda prontos para venda, gerando, assim, a sua aquisição, direito a crédito.
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na atividade fabril, à exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130 a 134).
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES.
POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
MATERIAL DE USO COMUM. MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE UNIFORMES.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa autorizando tal creditamento.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901582/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.608 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de
produção e para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados
insumos, gerando créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA.
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a bens
para revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇÃO É vedada a venda
com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM, no caso de aquisição de suínos destinados à revenda.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO.
Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não estão
sujeitos à alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na saída do
fornecedor, revertem-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados
na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas
insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde
que não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicadas e se sofrerem alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação.
ETIQUETAS. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
A operação de etiquetagem é uma das fases do processo de industrialização,
Fl. 9115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

tal como acontece com a rotulagem e a marcação por estampagem, que são
análogas, havendo, assim, na aquisição de etiquetas, direito ao crédito
(entendimento expressamente consignado no Parecer Normativo Cosit no
4/2014).
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
NÃO
RETORNÁVEIS,
ESSENCIAIS À GARANTIA DA INTEGRIDADE DO PRODUTO.
INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
As embalagens, ainda para transporte (desde que não retornáveis), essenciais
à garantia da integridade de seu conteúdo como as que acondicionam portas
de madeira, algumas inclusive partes de móveis vertem sua utilidade
diretamente sobre os bens em produção, os quais, sem elas, não se encontram
ainda prontos para venda, gerando, assim, a sua aquisição, direito a crédito.
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos os dispêndios da pessoa jurídica com
itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada, tais como
vestimenta, ainda que na atividade fabril, à exceção daquelas utilizadas por
imposição legal, como os Equipamentos de Proteção Individual - EPI
(Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130 a 134).
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES.
POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais
para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
MATERIAL DE USO COMUM. MATERIAL DE MANUTENÇÃO
PREDIAL. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SERVIÇOS DE
COLETA DE RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE UNIFORMES.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram
direito à apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins,
pois não se enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição
legal expressa autorizando tal creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os requisitos da lei, para, uma vez devidamente comprovados em sede de
liquidação do julgado e apuração dos créditos perante a unidade de origem, reverter parte das
glosas de créditos relativos ao seguinte: (I) por unanimidade de votos, (i) bens de pequeno valor,
(ii) material de segurança (EPI), (iii) fretes entre estabelecimentos da empresa relativos a
envio/retorno de industrialização, armazenagem e venda, frete de transferência de insumos, frete
s/ parcerias aves, fretes s/ parcerias ração, (iv) produtos de conservação e limpeza utilizados no
parque industrial, (v) despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
Fl. 9116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

devidamente comprovadas, (vi) material de uso e consumo: peças para manutenção de máquinas
e equipamentos e materiais de manutenção elétrica aplicados no parque industrial e (vii) crédito
presumido conforme súmula CARF no 157 e, (II) por maioria de votos, (i) material de
embalagem e etiquetas, vencida a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, que negava provimento
nesse item, e (ii) fretes sobre transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da
Cooperativa, vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges (substituto integral), que negava
provimento nesse item.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recuso Voluntário interposto as fls. 6586-6727 interposto em face da
r. decisão de fls. , pugnando, em síntese:
- reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de ressarcimento da recorrente e
de forma atualizada pela SELIC;
- o pedido de ressarcimento é de PIS/Pasep Não Cumulativo – Mercado Interno Não Tributado,
relativo ao 4o Trimestre de 2011, no valor de R$ 2.907.936,23, dos quais, em sede de Despacho
Decisório, restou reconhecido o importe de R$ 804.436,12;
- No tocante a parte glosada, apresenta as seguintes rubricas:
- Mercadorias Adquiridas de Cooperados:
- Crédito sobre Fretes Relativos a Transferência de Produtos Acabados entre os
Estabelecimentos da Cooperativa;
- Material de Embalagem e Etiquetas;
- Material de Uso e Consumo/Peças de Reposição e Serviços Gerais;
- Material de Segurança;
- Produtos e Serviços Utilizados na Conservação e Limpeza;
Fl. 9117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

- Fretes entre Estabelecimentos da Empresa, Relativos a Envio/Retorno de Industrialização,
Armazenagem/Venda, como Frete sobre Transferência de Produto Acabado, sobre Transferência
de Insumos, sobre Parcerias Aves, sobre Parcerias Ração, Entre Outros;
- Frete sobre Sistema de Parceria (Insumos);
- Fretes sobre Transferência de Insumos de Produção;
- Fretes sobre Transferência de Produtos Acabados:
- Fretes sobre Compras de Suínos para Abate:
- Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas:
- Aquisições de Combustíveis e Derivados: Óleo Combustível, Lubrificantes, Graxa, Gás GLP a
Granel e Lincomicina (NCM 3004.20.410), com Incidência Monofásica;
- Aquisições de Serviços que Não se Agregam ao Produto, como: Coleta de Lixo/Resíduos,
Conserto de Máquinas e Equipamentos, Lavação de Roupas/Uniformes, Limpeza,
Conservação/Zeladoria, Manutenção de Máquinas e Equipamentos;
- Armazenagem De Mercadoria E Frete Na Operação De Venda;
- Encargos De Amortização De Edificações E Benfeitorias ;
- Créditos De Pis/Pasep Incidentes Sobre Insumos Importados;
- Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais;
- Critério de Utilização do Saldo de Créditos:
- Erros no Cálculo Para Determinação do Limite da Utilização do Crédito Presumido;
- Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não tributadas do mercado interno –
desconsideração das exclusões da base de cálculo do pis/pasep e da cofins, no cálculo do
percentual correspondente às receitas não tributadas;
- Atualização Do Crédito Pela Taxa Selic
A manifestação de inconformidade foi provida no tocante à glosa de:
- Bens para revenda – aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03e 02.03);
- Aquisição de Hambúrgueres;
- Aquisições de produtos classificados no código 05.04 da NCM (suspensão);
-Aquisições de produtos do Capítulo 30 da TIPI, não sujeitos à alíquota zero;
- Aquisições de produtos com suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos da
Lei no 10.925/2004;
Fl. 9118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

-Outras glosas de créditos sobre bens utilizados.
E parcialmente provida em relação às seguintes matérias:
- Aquisições de produtos do Capítulo 29 da TIPI (alíquota zero);
-Aquisições de combustíveis e derivados – óleo combustível, lubrificantes e derivados – óleo
combustível, lubrificantes, graxa, gás GLP a granel e lincomicina (NCM 3004.20.410), com
incidência monofásica ou por não se enquadrar no conceito de insumo;
Deste provimento parcial restou reconhecido o crédito de R$ 167.855.
Os autos foram para julgamento e em sessão realizada na data de 22 de agosto de
2022, Resolução no 3201-003.305, a turma julgadora, por unanimidade de votos, converteu o
julgamento em diligencia nos seguintes termos:
“...converter o julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte:
(i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo,
em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a
decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no
5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos demais
documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa
deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório
circunstanciado conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser
cientificado dos resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o
quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento”.
Em atendimento a fiscalização o recorrente apresentou as fls. 7003 a 9070 o
respectivo laudo, repleto de informações e esclarecimentos, nos termos solicitados pela
Resolução.
A unidade de origem da DRF atendeu a fiscalização as fls. 9081-9096 e assim se
posicionou:
Efetuadas às adequações, retro mencionadas, as identificações das glosas relacionadas
às aquisições de bens e serviços utilizados como insumos, bens do ativo imobilizado e
importações com suas aplicações no processo produtivo, assim como, maiores
informações em relação aos fretes sobre vendas e tendo como base a essencialidade e
relevância dos dispêndios que serviram de base a tomada de créditos, conforme o
Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, estão
demonstradas nas pastas de trabalho “AUDIT_Item 1 e 2 – Relacao de
Insumos_2011_4o trim”, “AUDIT_Item 3 – Ativo Imobilizado 2011”, “AUDIT_Item 4
– Importações” e AUDIT_Item 6 – Fretes_2011_4o trim”, anexas ao processo, como
arquivo não paginável.
Eis o relatório.
Voto
Fl. 9119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
a) Preambularmente:
A discussão da presente lide resume-se a interpretação dada pela fiscalização
acerca do conceito de insumos e das questões probatórias e legais. Em razão disto, apresentam-se
os quadros e, por questões metodológicas, cada um com as rubricas próprias e respectivo
fundamento das glosas promovidas pela fiscalização.

NÃO CONSIDERADOS INSUMOS:
1- BENS DE PEQUENO VALOR: não são considerados no conceito de insumos.
2- Material de manutenção predial; não é considerado no conceito de insumo.
3- Material de segurança. EPI.
4- - Fretes entre estabelecimentos da empresa, relativos a envio/retorno de
industrialização, armazenagem e venda, frete sobre transferência de produto
acabado, frete de transferência de insumos, frete s/ parcerias aves, fretes s/
parcerias ração, entre outros.
5- Glosa de Material de embalagem e etiquetas.
6- Produtos de conservação e limpeza: não enquadrado no conceito de insumo nas
atividades do recorrente.
7- Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda-
glosados pois várias notas não são de fretes de vendas.
NÃO CONSIDERADOS COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
1- Óleo BPF Filoil 1A", o "Gás Freon R-22 Com 13 Kg" e o "Gás P-13".
2- aquisições de serviços que não se agregam ao produto, como: coleta de
lixo/resíduos, conserto de máquinas e equipamentos, lavação de
roupas/uniformes, limpeza, conservação/zeladoria, manutenção de máquinas e
equipamentos, entre outros, com descrições genéricas e imprecisas e que não são
enquadrados como serviços utilizados diretamente na produção/fabricação.
Fl. 9120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

FALTA DE PROVAS.
1- Erros no cálculo desenvolvido para a determinação do limite de crédito passível
de utilização- Impossibilidade de ressarcimento de credito presumido.
Possiblidade de compensação. Não foi negado. Não restou demonstrada a
incompatibilidade de cálculo.
2- Recálculo do índice de rateio entre receitas tributadas e não tributadas do
mercado interno - desconsideração das exclusões da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, no cálculo do percentual correspondente as receitas não
tributadas.
3- Material de uso e consumo: Peças para manutenção de máquinas e
equipamentos e materiais de manutenção elétrica.
4- Aquisições de produtos com suspensão do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins,
nos termos das Leis n° 10.925/2004.
5- Aquisições de produtos de cooperados pessoas jurídicas.
6- Encargos De Amortização De Edificações E Benfeitorias.
7- Créditos de PIS/Cofins incidente sobre insumos importação.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
1 - Taxa Selic.
2 - Glosa de Bens para revenda.
3 Bens para revenda - Fretes sobre transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos da Cooperativa
4 Glosa sobre Fretes sobre Compras de Suínos para Abate. Não deferido pois não
se paga contribuição na compra dos suínos em razão da suspensão
5 Aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero: NÃO HOUVE GLOSA, com
exceção da metionlina.

b) Da análise das glosas à Luz do Conceito Atual de Insumo:
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante contrato social. Trata-
se de fato incontroverso que, neste segmento, não só a embalagens em seu estágio final, como
também o próprio insumo utilizado na sua constituição de modo a enquadrar-se nos padrões
sanitários específicos para seu respectivo acondicionamento, são essenciais para o
desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Fl. 9121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese
acordada na decisão judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso
Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
Fl. 9122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
O recorrente traz em seu recurso voluntário irresignações acerca, especificamente,
dos produtos utilizados nas embalagens, embalagens e EPI. Credito presumido e outras
irresignações.
No relatório de auditoria manual que contempla vários pedidos de compensações,
incluindo os que neste processo se discute, consta informação que as despesas indicadas na
DACON referente a armazenagem e frente na operação de venda em relação ao período apurado
neste processo encontram-se comprovadas.
Logo na sequencia este relatório aponta glosa de itens que não foram considerados
como insumos, a exemplo justamente das embalagens, EPI e insumos utilizados no preparo das
embalagens. A relação dos produtos é maior. Todavia, estes itens, especificamente, devem e
merecem serem considerados como essenciais para a atividade empresarial do recorrente, até
mesmo por força da natureza das atividades desenvolvidas pelo mesmo.
Não há como desassociar materiais de EPI, embalagens, insumos de preparo para
embalagens, como indicados no recurso (reservatório de tinta, diluente dominó, solução de
limpeza dominó) da natureza das atividades desempenhadas pelo contribuinte. Sem isso a
empresa não funciona e o produto deixa de ser produzido e comercializado. E estes pontos foram
trazidos, em sede recursal e de forma específica, para análise.
A propósito, a Conselheira Liziane Angelotti Meeira enquanto relatora e, com
maestria, quando do julgamento que resultou no acórdão no 3301-008.907, assim se posicionou
acerca da temática ora tratada:
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Os gastos incorridos para a aquisição de
insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para
apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do
artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados
como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. FRETE. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-se na base de cálculo dos insumos
para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete
pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens
adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos
Fl. 9123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva
prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do
serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. FRETE.
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em
si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos
por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003
e 10.637/2002. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a
crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por
representarem insumos da produção. Todavia, caso tais gastos com manutenção
adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que
aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao
crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes
essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há
possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames
laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos,
incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem
custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
125. No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Assim sendo, entende-se que a decisão de primeiro grau merece ser reformada em
relação as glosas referentes aos seguintes itens nos termos do dispositivo deste voto.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso posto que tempestivo e, no mérito, voto por dar
parcial provimento ao recurso para, uma vez devidamente comprovados em sede de liquidação
do julgado e apuração dos créditos perante a unidade de origem, reformar a decisão de primeiro
grau e reverter as seguintes glosas:
a- bens de pequeno valor;
b- material de segurança (EPI);
c- fretes entre estabelecimentos da empresa relativos a envio/retorno de
industrialização, armazenagem e venda, frete de transferência de insumos, frete s/
parcerias aves, fretes s/ parcerias ração; produtos de conservação e limpeza utilizados
no parque industrial; despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, devidamente comprovadas;
d- material de uso e consumo: peças para manutenção de máquinas e equipamentos e
materiais de manutenção elétrica aplicados no parque industrial;
Fl. 9124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.608 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901582/2014-89

e- crédito presumido conforme súmula CARF no 157;
f- material de embalagem e etiquetas;
g- fretes sobre transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da
Cooperativa;
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 9125
DF CARF MF
Original